Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. MAJORAÇÃO. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de pensão alimentícia fixada anteriormente por acordo homologado judicialmente.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a existência de alteração superveniente relevante na necessidade da alimentanda ou na capacidade contributiva do alimentante apta a justificar a revisão da verba alimentar.
III. Razões de Decidir
3. A revisão dos alimentos exige prova concreta de modificação substancial do trinômio necessidade possibilidade proporcionalidade. A condição de estudante universitária, por si só, não autoriza a majoração da pensão quando inexistente comprovação de incapacidade laboral ou de incremento significativo da capacidade econômica do alimentante.
4. Na hipótese, embora a apelante alegue aumento de despesas em razão do curso superior, não restou demonstrada situação excepcional apta a justificar a majoração pretendida.
5. No caso, inexistindo prova suficiente da modificação relevante do trinômio legal, impõe se a manutenção da sentença.
6. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.525.411/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020; STJ, REsp 1.358.837/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013; TJDFT, Acórdão 1887969, 0701423 10.2022.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 26/06/2024, publicado no PJe em 15/07/2024; e TJDFT, Acórdão 1682769, 0705336 67.2022.8.07.0012, Rela Desa Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 22/03/2023, publicado em 27/04/2023
IV. Dispositivo
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. Sem majoração dos honorários advocatícios, por inexistir arbitramento na origem (art. 85, § 11, do CPC).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1.699 do Código Civil; e
Art. 85, §11, do Código de Processo Civil

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, AgInt no AREsp 1.525.411/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020;
TJDFT, Acórdão 1887969, 0701423 10.2022.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/06/2024, publicado no PJe em 15/07/2024; e
TJDFT, Acórdão 1682769, 0705336 67.2022.8.07.0012, Rela Desa Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 22/03/2023, publicado em 27/04/2023.